Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-66.2020.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração na Apelação nº 0000307-66.2020.8.05.0218 Origem do Processo: Comarca de Ruy Barbosa-Ba Embargante: Jeu Marlley Santos Sena Advogado: Alison Conceição da Silva (OAB/BA 63.595) Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CP. SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PREQUESTIONATÓRIO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena-base, mantendo-se, todavia, a condenação do embargante pelo crime de roubo majorado. Sustentações de omissão e contradição quanto à validade do reconhecimento pessoal, legalidade da busca veicular, participação em concurso de agentes, detração penal e ausência de provas para condenação. II. Questão em discussão 1. Presença de omissão ou contradição no acórdão embargado. 2. Possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos. 3. Caracterização do intuito prequestionatório. III. Razões de decidir 1. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas, não se configurando omissão ou contradição. Foram abordados os fundamentos relacionados ao reconhecimento pessoal, busca veicular e valoração probatória sob contraditório judicial. 2. Os embargos, na verdade, objetivam rediscutir o mérito da apelação, o que é incabível nesta via estreita. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de embargos com efeito infringente fora das hipóteses legais (CPC, art. 1.022). 3. Evidencia-se o caráter meramente prequestionatório dos aclaratórios, com propósito de viabilizar interposição de recursos excepcionais, o que, por si só, não legitima sua admissão. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. "Não se admitem embargos de declaração com finalidade meramente infringente ou de prequestionamento quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado." Legislação citada: Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII; Código de Processo Penal, arts. 226, 387, 617 e 619; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 240.078/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJe 22/04/2002; STJ, AgRg no RHC 175239/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 07/03/2024; STF, EEAGRA 177.313-8/MG, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 134/1296. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declarações na Apelação n.º 0000307-66.2020.8.05.0218, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator